Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-21.2018.8.11.0047
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001974-21.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 404.228.101-00 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – PENSÃO VITALÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – POSTERIOR CONDENAÇÃO PENAL – PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA – REITERAÇÃO CRIMINOSA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MOLÉSTIA GRAVE ANTERIOR À PRÁTICA DELITUOSA E DA PRISÃO PREVENTIVA – DANO ESTÁTICO E PENSÃO VITALÍCIA – AFASTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.

2 – Enfermidade constatada antes do cumprimento da prisão preventiva, cujo agravamento não guarda relação com a prisão, não enseja reparação estatal.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001974-21.2018.8.11.0047

APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edson Alves dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Estéticos e Morais c/c Concessão de Pensão Vitalícia
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o Apelante relata que é portador de
várias comorbidades, sendo que
em
2.3.2015 foi acusado de ter ameaçado e lesionado sua companheira. Aduz que, foi condenado em 12.1.2016 a 3 (três) meses de detenção pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal
. Sustenta que, em
17.4.2015 foi novamente acusado pela prática do crime de lesão corporal leve de sua companheira e, em seguida, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Narra que, em 4.5.2015, foi requerida a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido em 5.5.2015. Na sequência, em 13.5.2015, foi requerida a conversão da prisão preventiva em domiciliar, considerando que necessitava de tratamento médico, o que foi deferido em 9.6.2015. Em 24.6.2018 o Ministério Público requereu a revogação da prisão domiciliar, por supostamente ter descumprido as condições impostas, sendo o pedido acolhido e a prisão efetivada no dia 22.6.2015.

Informa que, foi condenado
a pena de 4 (quatro) meses de detenção pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
, sendo que ficou recolhido em
prisão provisória por 6 (seis) meses e 9 (nove) dias. Argumenta que, a pena foi superior ao tempo de sua condenação pelo crime de lesão corporal.

Discorre sobre a responsabilidade civil, pois a prisão provisória ocorreu por tempo superior à condenação penal, fato que elevou a gravidade das patologias e, em consequência, amputação da perna esquerda e
inabilitação definitiva para atividade laborativa.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 189618327).

A Procuradoria-Geral de Justiça discorre pelo não provimento do recurso (id. 198367154).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tr
ata-se de Recurso de Apelação interposto por Edson Alves dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Estéticos e Morais c/c Concessão de Pensão Vitalícia
, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se da inicial que, o Autor, ora Apelante, ajuizou Ação de
Indenização por Danos Estéticos e Morais c/c Concessão de Pensão Vitalícia
em face do Estado de Mato Grosso aduzindo, em síntese, que, foi mantido em prisão provisória superior à condenação na Ação Penal. Argumenta que, mesmo estando com a saúde debilitada foi mantido na prisão, não recebendo tratamento médico adequado, fato que a agravou o estado de saúde ao ponto de amputar sua perna esquerda.

Delimitado o campo fático, esclareço que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454)

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Estado não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

No caso concreto,
observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil estatal, conforme sentença abaixo reproduzida:

Em verdade, a reparação de danos por ato jurisdicional está vinculada à existência de um erro judiciário. Tal erro, para que acarrete ao Estado o dever de indenizar, deve ser substancial e inescusável, presentes o dolo ou a culpa do juiz. Em síntese, segundo o melhor entendimento, o Estado só responde pelos erros dos órgãos do Poder Judiciário na hipótese prevista no artigo 630, do Código de Processo Penal, não configurada no caso em análise.

Na espécie, agiram os policiais, o Delegado de Polícia, atuante na lavratura do flagrante no exercício regular do direito funcional com a prisão do envolvido, a colheita dos depoimentos e a remessa do auto de prisão em flagrante à autoridade judiciária competente, bem como o Juiz de Direito, que proferiu a sentença condenatória, no exercício regular do direito funcional.

Com efeito, as provas do processo, documentais, autorizam afirmar certeza quanto à inexistência de qualquer abuso ou ilegalidade perpetrada pelos agentes estatais envolvidos no processo crime.

Cabe anotar que o magistrado, ao tempo de analisar o Auto de Prisão em Flagrante, decidiu converter a prisão em preventiva com base nos indícios suficientes de autoria e materialidade, a partir das informações colhidas na fase policial, com o desiderato de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação e o cumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID. 66330736 – fls. 135/140).

Com relação aos argumentos a respeito do indevido tempo de prisão, reputo que não prosperam.

Isso porque não há como prever a quantidade de pena a ser aplicada no decorrer do processo crime, quiçá ao tempo da prisão em flagrante convertida em preventiva e demais casos de sua manutenção, visto que sequer é possível aferir se os indícios de autoria e materialidade serão confirmados após a instrução processual a elidir as diretrizes dos princípios da presunção da não culpabilidade e in dubio pro reo.

A própria aplicabilidade da prisão preventiva visa e é fundamentada para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal ou o devido transcurso da investigação criminal, bem como a execução de medidas protetivas em favor da vítima.

Não se trata, portanto, de prisão pena.

(...)

De igual forma, não há como conceber razão ao autor para o argumento de que o tempo de sua prisão supostamente indevida agravou sua situação médica anteriormente conhecida.

O próprio autor afirma que os problemas de saúde e comorbidades já existiam ao tempo das prisões (ID. 66330722 – fls. 02), todavia, tais enfermidades não foram empecilhos para a reiteração de suas ações delitivas (processo no 271-60.2015.811.0047; 35.2015.811.0047) contra a mesma vítima.

Compulsando a decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva, percebe-se clara fundamentação da necessidade de se garantir a integridade da vítima, por meio da execução de medidas protetivas (Lei no 11.340/06), diante da reiteração delitiva do autor em curto espaço de tempo (ID. 66330736 – fls. 135/140).

Ademais, após manifestação da Defesa do autor, o Juiz concedeu prisão domiciliar pelo advento da notícia de suas comorbidades, o que demonstra que o Juiz não ignorou a condição de saúde do autor e lhe concedeu o direito da prisão domiciliar para o tratamento adequado de sua moléstia (ID. 66330738 – fls. 71).

Enfim, sem teratologia na prisão em flagrante e preventiva e sem comprovação da prisão ilegal e indevida, bem como sem comprovação de que o representante do Ministério Público ou algum membro do Poder Judiciário tenham se valido de providências dolosas ou decisões viciadas, não pode, no caso, haver indenização.

Por essas razões que a improcedência da demanda é medida de rigor.

No entanto, constata-se que, o Apelante foi preso em flagrante em 3.3.2015, em razão da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal c/c disposições da Lei n. 11.340/2006, conforme Ação Penal n. 271-60.2015.8.11.0047.

Também consta dos autos a regularidade da prisão, sendo que foi concedida a liberdade em 3.3.2015 mediante medidas cautelares diversas (id. 189618280 – p. 50). Entretanto, após a concessão da liberdade o Apelante foi preso em flagrante em 17.4.52015, em decorrência de violação das medidas protetivas em favor da vítima e imputação do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c disposições da Lei n. 11.340/2006 (id. 189618281 – p. 102/122).

Essa nova prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 17.4.2015 (id. 189618281 – p. 124/125), conforme Ação Penal n. 474-22.2015.8.11.0047. Em 9.6.2015, nos autos da Ação Penal n. 474-22.2015.8.11.0047, o juízo singular converteu a prisão preventiva em domiciliar (id. 189618282 – p. 71).

Contudo, após o trâmite processual pertinente, nos autos da Ação Penal n. 271-60.2015.8.11.0047, o Apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto (id. 189618281 – p. 60/63).

A par disso, no que se refere ao tratamento médico, observa-se que e
m audiência de instrução e julgamento a informante Niversina de Oliveira Matos narrou que o Apelante já tinha uma trombose na perna, sendo que fazia curativos.

Ao ser ouvido em juízo, o informante Lázaro Aparecido Dias disse que o Apelante teve trombose na perna, sendo que foi realizado um dreno para aliviar a dor e, mesmo assim, foi mantido preso. Disse que o Apelante possui trombose desde antes da realização da prisão, porém a doença foi diagnosticada na época que o Apelante foi preso.

O Apelante, ao ser ouvido em juízo, narrou que foi preso em decorrência de violência doméstica, porém estava em tratamento de trombose desde o ano de 2012, sendo que tinha um dreno na perna. Narrou que fez faxinas na cela da Unidade Prisional, sendo que no período da prisão foi apenas 2 vezes na enfermaria para curativos. Em razão do decorrer dos fatos da sua prisão a doença agravou o que ocorreu a amputação da perna esquerda.

Também observo que, durante o cumprimento da prisão cautelar a Unidade Prisional forneceu atendimento médico, conforme prontuário de atendimento ambulatorial e outros documentos juntados autos (id’s. 189618285 – p. 21/25 e 189618286 – p. 1/10 e 35).

Contextualizado o quadro fático probatório, observo que no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção se encontravam presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade

do crime e indícios da autoria.

Registro, por relevante, que, eventual prisão provisória por tempo superior à pena, por si só, não atrai indenização por danos morais, bem como não se denota qualquer agir ilícito por parte do Estado.

Nessa conjuntura, observa-se que, o próprio Apelante não contribuiu com o zelo de sua saúde, uma vez que após a conversão da prisão preventiva em cautelares diversas da prisão, descumpriu as medidas fixadas, resultando em nova prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

Também não se encontra nos autos elementos indicadores que a Unidade Prisional atuou de forma ineficiente com o tratamento médico, aliado ao fato que a enfermidade era pré-existente à prisão preventiva, conforme medicamentos e receituários juntados, restando evidente que o agravamento da doença, resultando na amputação de membro inferior, não ocorreu por culpa do Estado, o que afasta a pretensão para reparação civil.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 6/12/2022) [g.n.]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar
.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 6/2/2020). [g.n.]

Conclui-se
que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte dos agentes do Estado e, sim, o exercício regular da atividade estatal. Assim,
não havendo nexo de causalidade entre a ausência ou má prestação do serviço público e o evento danoso, não se há falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado por
Edson Alves dos Santos e, como consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC. A cobrança fica com
a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, na observância do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024